Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-26.2010.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001110-26.2010.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), R. ISABEL A. MACIEL - CNPJ: 04.814.735/0001-00 (APELADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO

POSTERIOR A LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. O despacho ordenatório da citação interrompe a prescrição, quando

ocorrer após a edição da Lei Complementar no. 118/2005, que deu nova redação ao inciso I do artigo 174 do CTN.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
R. ISABEL A. MACIE,
contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Execução Fiscal no 0001110-26.2010.8.11.0091, (cód.no 39379), que declarou a incidência da prescrição e, de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Alega o Estado de Mato Grosso que o despacho inicial com a citação do devedor foi proferido na vigência da lei 118/2005, o que interrompe a prescrição, conforme artigo 174, I do CTN.

Assevera que não houve a prescrição intercorrente na data da sentença, pois o prazo prescricional, conforme estabelece o artigo 40 da Lei no 6.830/580, não teria ocorrido.

Aduz ainda, que a Fazenda Pública cumpriu todos os prazos e se houve inércia deve ser imputada ao Poder Judiciário.

Assim, ao final requer a anulação da sentença recorrida, com o prosseguimento da execução.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Dra. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
R. ISABEL A. MACIE,
contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Execução Fiscal no 0001110-26.2010.8.11.0091, (cód.no 39379), que declarou a incidência da prescrição e, de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

O recurso visa a desconstituição da sentença que reconheceu a prescrição ordinária, incidente sobre o crédito tributário representada pela Certidão de Dívida Ativa no 20099612, referente a falta de recolhimento – ICMS Garantido Normal, no valor de R$7.605,10 (sete mil, seiscentos e cinco reais e dez centavos).

O Apelante aduz que não houve a prescrição intercorrente na data da sentença, pois, o prazo prescricional não teria ocorrido, conforme estabelece o artigo 40 da Lei no 6.830/580.

Com efeito, a prescrição intercorrente é instituto de caráter excepcional, que ocorre durante o trâmite processual e somente tem aplicabilidade quando, após a propositura do feito, houver a superveniência de hiato processual, impeditivo de prosseguimento da demanda em razão da não localização do devedor e/ou da não localização de bens passíveis de penhora, nos moldes do art. 40, da Lei no 6.830/80, que disciplina a prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

O texto normativo citado, dispõe que, uma vez citado o devedor, sem que sejam localizados bens penhoráveis, a ação executiva fiscal será suspensa, mediante intimação pessoal do representante judicial da Fazenda credora (dispensada nos casos em que a própria Fazenda requer a suspensão), sendo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, será arquivada provisória e
automaticamente
, contando-se a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição, que somente poderá ser decretada pelo julgador após a oitiva do exequente.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação de Execução Fiscal em
14.04.2010
,

postulando pelo recebimento do ICMS - Garantido Normal emissão do ISS, no valor de R$7.605,10 (sete mil, seiscentos e cinco reais e dez centavos).

Ao receber a inicial em
19.07.2010
, o Juízo monocrático determinou a citação da executada, o mandado foi expedido em
19.09.2013
, em
14.10.2013
, o Senhor Oficial de Justiça certificou que não procedeu a citação da executada. (Id’s. no.s 25001042 e 25001045)

Em
24.02.2014
, a Juíza Substituta determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar sobre a certidão; intimada, a Fazenda Pública Estadual em
10.03.2014
, requereu a remessa dos autos para manifestar; pedido deferido em
16.07.2014
; os autos foram encaminhados equivocadamente ao Ministério Público; os autos foram devolvidos em
19.04.2016
; o Estado de Mato Grosso em
12.04.2016
, requereu a citação do executada por Edital; o pedido foi indeferido em
14.08.2017
; a Exequente requereu pedido de reconsideração do pedido que indeferiu o pedido de citação editalícia em
14.03.2018
.

Em
12.04.2018
, sobreveio a Sentença, reconhecendo a prescrição e declarando extinto o crédito tributário, com fulcro no artigo 156, inciso V, e 174 ambos do CTN.

A Fazenda Pública Estadual interpôs embargos de declaração em
16.08.2018
, os quais foram rejeitados em
21.06.2019
.

Denota-se, do teor da sentença, que houve o reconhecimento da prescrição quinquenal e não a prescrição intercorrente.

Na execução fiscal, em se tratando de cobrança de crédito tributário, o lapso prescricional é de cinco anos, conforme art. 174 do CTN – prescrição comum,

onde o termo inicial para a contagem do lustro prescricional é a data da constituição do crédito tributário, podendo ser ela interrompida se verificada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 174, p. único, do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; [redação dada pela LCP no 118/2005]

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Interrompida a contagem da prescrição comum, novo lustro prescricional começa a ser contado, desta feita, sob os ditames do art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 que, disciplinando a chamada prescrição intercorrente.

Verifica-se, portanto, que a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, em 19/07/2010, não havendo mais que se falar em prescrição ordinária.

Nesse aspecto trago à colação entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No. 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 219, § 1o, CPC – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O despacho que ordenou a citação ocorreu em data posterior à vigência da Lei Complementar n.118/2005, o que enseja a aplicação da nova redação dada pela referida lei ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que entrega ao mencionado despacho o efeito de interromper a prescrição com a retroação à data da propositura da ação, na forma do art. 219, § 1o, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00031373920168110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. Recurso provido.) (TJ-MT - APL: 001425035200881100151626562016 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2018)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PROPOSITURA APÓS A LEI COMPLEMENTAR No 118, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005 — DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO — INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. Após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, o despacho que ordenar a citação tem o efeito de interromper a prescrição. Recurso provido. (Ap 52299/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

Dessa forma, evidente que a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação.

E ao analisar os autos, apenas a título de complementação, à luz do disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, a fim de verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, observa-se esta também não se operou, uma vez
que da intimação da Fazenda Pública da devolução do mandado de citação (21/07/14) – termo inicial, após o prazo da suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, não se passaram o lustro prescricional de 05 (cinco) anos, até a data da sentença (12/04/2018).

De modo que não vejo como manter a declaração da prescrição na hipótese dos autos.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular processamento da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021